Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010155-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMARIO TOBIAS DA SILVA ARRUDA - CPF: 042.866.961-11 (RECORRENTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. POR UNANIMIDADE RECONHECEU A NULIDADE DO JULGAMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1010155-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Romário Tobias da Silva

Embargada(s):

Telefônica S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPEDIMENTO DO SEGUINDO VOGAL. NULIDADE DA DECISÃO COLEGIADA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Anula-se de oficio decisão colegiada em que houve participação de juiz impedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

O Embargante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal que deu provimento ao recurso da embargada e julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta contradição e omissão, sob o fundamento de que foram três pedidos de cancelamento não atendidos. Sustenta que permaneceu utilizando a linha, pois a mesma lhe pertence, viso que pagou por ela quando da adesão ao chip. Portanto, o plano seria vinculado a linha e não o contrário. Sustenta que os fatos discutidos dizem respeitos a negativa de cancelamento e não sobre indisponibilidade de serviço, pois colocar o serviço a disposição do consumidor para que continue utilizando não tem o condão de compensar a negativa de cancelamento.

Ao final, requer o Embargante que seja sanada a contradição/omissão apontada, com a finalidade de reformar a sentença embargada, para que seja mantida a decisão de primeiro grau.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Verifico que foi certificado no id 94599961 que o Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira participou do julgamento deste feito, em 30/04/2021 como segundo vogal, sendo somente constatado seu impedimento, quando da inclusão dos embargos declaratórios para julgamento.

Em assim sendo,
DECLARO
nula a decisão proferida no id 85477472, devendo este feito ser incluído em pauta para novo julgamento do recurso inominado constante do id. 72285989.

Em virtude da necessidade da realização de novo julgamento do recurso inominado, resta prejudicada, por ora, a análise dos embargos declaratórios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021